Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-18.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios preestabelecidos, por refletir a alteração da taxa desses juros no valor primitivo das prestações e da dívida contratual. Juros capitalizados. Possibilidade. Juros remuneratórios contratados que não estão acima do

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios preestabelecidos, por refletir a alteração da taxa desses juros no valor primitivo das prestações e da dívida contratual. Juros capitalizados. Possibilidade. Juros remuneratórios contratados que não estão acima do dobro da média de mercado apurada pelo Bacen. Abusividade não caracterizada. Precedente desta C. Câmara.

Encargos contratuais acessórios, ainda que indevidos, não influenciariam no desfecho da ação de busca e apreensão, por não descaracterizarem a mora. Não efetuado o depósito para o pagamento do débito, é irrelevante a insurgência da ré a respeito da abusividade aduzida. Recursos repetitivos nos 1639259/SP e 1639320/SP.

Recurso não provido.